Tribunal: STF
Processo: Rcl 45363
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA.
1. Consta das informações prestadas pela origem que o advogado do autor teve acesso a todos os documentos formados nos autos, de modo que não há que se falar em descumprimento da Súmula Vinculante 14.
2. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Herbert Morato Moreira, com fundamento nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF; no art. 7º, caput, da Lei nº 11.417/2006, contra ato administrativo da 7ª Delegacia Seccional 103º Distrito Policial da Capital/SP, no Inquérito nº 2309447, que supostamente teria violado autoridade da Súmula Vinculante 14.
    2.  O reclamante alega que o órgão reclamado deixou de anexar em seu relatório final as informações e provas colhidas no processo de investigação do inquérito policial, o qual resultou em sua prisão em flagrante por delito por tráfico de entorpecentes. Aduz que o relatório final menciona que a autoridade policial recebeu informação de que o carro do autor transportaria drogas, mas não especificou a origem dessa informação e que, por isso, o autor não teve acesso integral aos documentos formados nos autos.
    3.  A reclamação foi distribuída por prevenção, em razão da Rcl 45.282.
    4. O órgão reclamado prestou informações .
    5. A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14/STF. NÃO EVIDENCIADA A NEGATIVA DO DIREITO DE ACESSO AO DEFENSOR. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” 
    6. É o relatório. Decido.
    7. Inicialmente, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º).
    8.  Destaco, ainda, que a Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.
    9. A controvérsia posta nos autos é saber se o advogado do autor teve acesso integral a todos os documentos formados nos autos, para efetivar seu contraditório e ampla defesa. Como relatado, o autor alega que o órgão reclamado deixou de anexar em seu relatório final as informações e provas colhidas no processo de investigação do inquérito policial, o qual resultou em sua prisão em flagrante delito por tráfico de entorpecentes. Sustenta que, no relatório final, se afirma que a autoridade policial recebeu informação de que o carro do autor transportaria drogas, mas não especificou a origem dessa informação, e que, por isso, o autor não teve acesso integral aos documentos formados nos autos.
    10. Dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o advogado do autor teve acesso a todos os documentos constantes dos autos, inclusive quanto à resposta da autoridade policial de que não há registros de investigações pretéritas (doc. 24, fls. 16). Por fim, pesquisa na página do TJSP na internet acerca do andamento processual dos autos na origem também mostra que o autor está sendo devidamente assistido por seu advogado, e que o processo corre sem irregularidades até o presente momento, com o agendamento da audiência de instrução e julgamento para o dia 29.06.2021.
    11. De modo que não há descumprimento da Súmula Vinculante 14. Na verdade, o autor parece pretender utilizar a via estreita da reclamação para obter informação acerca de quem o delatou para a autoridade policial, matéria não tratada no referido enunciado sumular. 
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator